Tribunal: STF
Processo: RHC 192425
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de petição (eDOC 17) por meio da qual Fábio Augusto Araújo Faria pleiteia a extensão da ordem concedida a Daniel Haidar Amaral Husseini, nestes autos (eDOC 4).
    Nas razões, sustenta que: a) foi condenado, juntamente com outros corréus, dentre eles o recorrente Daniel Haidar Amaral Husseini, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 6.368/1976 à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado; b) a condenação foi mantida pelo Tribunal de origem; c) posteriormente, em sede de recurso especial, o STJ concedeu habeas corpus de ofício para fixar o regime semiaberto em favor de todos os corréus na ação penal de origem; d) no presente recurso ordinário em habeas corpus, o pedido foi parcialmente provido para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e) houve o decurso do prazo prescricional; f) não há previsão legal para a fixação do termo de trânsito em julgado lançado nos autos; g) o requerente encontra-se na mesma situação processual do ora recorrente.
    À vista dos argumentos acima expendidos, pugna-se pela extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva ou pela extensão da decisão proferida neste recurso ordinário em favor do requerente Fábio Augusto Araújo Faria.
    É o relatório. Decido.
    2. No caso, a pretensão merece prosperar, em parte.
    2.1. No que diz respeito à pretensão de extinção da punibilidade pela prescrição, observo que o pleito não foi apreciado na decisão cujos efeitos pretende-se estender.
    Além do mais, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias.
    2.2. Quanto ao pleito de extensão, observo que, em 9.10.2020, dei provimento ao recurso ordinário interposto por Daniel Haidar Amaral Husseini para fixar o regime aberto como início do cumprimento de pena e substituir a pena privativa de liberdade.
    Naquela ocasião, ressaltei que a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afastado a circunstância judicial considerada negativa e fixado a pena no mínimo legal – 3 (três) anos de reclusão), estabeleceu regime de cumprimento mais rigoroso com fundamento em circunstâncias e características da associação criminosa não valoradas negativamente em nenhuma das fases da dosimetria.
    Ante esse quadro, compreendi ausentes fundamentos idôneos a amparar o regime estabelecido e a sustentar a negativa de substituição da pena, pois: (i) as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma positiva; (ii) o réu é primário e (iii) o quantum de pena não recomenda sanção mais gravosa.
    2.3. No que diz respeito ao pleito de extensão, verifico que o peticionário encontra-se na mesma situação processual daquela apresentada pelo recorrente.
    Com efeito, quanto a Fábio Augusto Araújo Faria, consta da sentença que a pena-base foi fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstância judiciais negativas. O regime prisional imposto foi o fechado, com fundamento no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 (eDOC 1, p. 49). A condenação foi mantida em sede de apelação.
    Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial, concedeu a ordem, de ofício, para fixar o regime semiaberto a todos os corréus (eDOC 2, p. 22).
    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 580 do CPP, estendo ao corréu Fábio Augusto Araújo Faria os efeitos da decisão anteriormente proferida, para fixar o regime aberto como início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §§ 2°, “a”, do CP, e substituir a pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 44, § 2°, do CP, segundo condições a serem estabelecidas pelo Magistrado de primeiro grau.
    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente